Tribunal: TJES
Processo: 5006418-42.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006418-42.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALIN MONEQUI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO AMBIENTAL.
EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.
IMPACTO AMBIENTAL NA VEGETAÇÃO, SOLO E CORPO D’ÁGUA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1
.
Incumbe ao juiz, destinatário das provas, determinar
aquelas
necessárias ao seu convencimento, podendo, inclusive, realiz
á
-las de ofício para melhor elucidação dos fatos, na forma do artigo 370 do
CPC.

2.
Nas ações civis ambientais é necessária a produção de provas, mediante prévia distribuição do ônus probatório, visando aferir a existência de dano ambiental e a melhor maneira de reparação.

3.
Hipótese dos autos em que há diversas construções circundantes ao imóvel objeto de litígio,
de modo que
imprescindível
o elastecimento probatório
, inclusive
pericial
.

4
.
Preliminar de nulidade suscitada e acolhida de ofício. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006418-42.2021.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANKLIN RAGAZZI ROCHA
, uma vez que irresignado com a sentença que julgou procedente
a ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
determinando que proceda com a demolição de edificações, construções e intervenções realizadas na área de preservação permanente da Lagoa Nova, com destinação adequada dos entulhos sob pena de multa diária, facultando a realização da obrigação pela parte autora, às expensas do réu, na presente ação
.

Além disso, cabendo-lhe, ao acionado, a restauração integral das condições ideais da vegetação, solo e corpo d’água e obrigação de não fazer, referente a novas intervenções na área.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não há elemento de prova que indique a existência de danos irreversíveis ao meio ambiente, revelando0se inadequada a demolição do imóvel e
tece argumentações quanto à possibilidade de reparação de eventual dano em área diversa, proposto no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.

Reitera sua legitimidade passiva, sob argumentação d que o Sr. Natalin é o verdadeiro proprietário do loteamento e possuidor da obra; que não possui nenhum imóvel e que na notificação realizada por meio do Auto de Infração nº 0002799/20, foi efetivada em nome do primeiro requerido, a revelar autuação e duplicidade.

Entende pela aplicação do §3º do artigo 19 do Decreto nº 6.514/2008, em lugar da demolição.

Requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo na origem, evitando-se prejuízos de difícil e incerta reparação.

Por fim, seja pela materialidade dos fatos, seja por acatada

a arguição da ilegitimidade passiva do Apelante ou pela prova inequívoca de nulidade do procedimento administrativo, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público e Parecer da Procuradoria, ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de
julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a análise da juridicidade da sentença que julgou procedente o pedido formulado em desfavor de
FRANKLIN RAGAZZI ROCHA E NATALIN MONEQUI

na ação civil pública proposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
FRANKLIN RAGAZZI ROCHA

Argumenta o apelante que o Sr. Natalin, segundo acionado,

é o verdadeiro proprietário do loteamento e possuidor da obra.

Além disso, que não possui nenhum imóvel e que na notificação realizada por meio do Auto de Infração nº 0002799/20, foi efetivada em nome do primeiro requerido, a revelar autuação em

duplicidade.

Pois bem.

Verifica-se pelo teor do Relatório Técnico nº 31/2020 – DFA,

confeccionado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais da Prefeitura Municipal de Linhares, contido no id.5624102, o relato de que [...]

2.3

[...]
O Sr. Franklin Ragazzi Rocha disse verbalmente que a área onde estão sendo construídas as edificações foi comprada por meio de Contrato Particular de Compra e Venda em seu nome e portanto assumiria todas as irregularidades que foram constatadas no local pelas fiscalizações da SEMEM, SEMOB, e BMPA.

[...]

Com isso, verifica-se, por afirmação do recorrente, que a área é de sua propriedade, apesar da alegação de inexistir registro de propriedade em seu favor.

Nesse passo, insta consignar, quanto à responsabilidade solidária dos acionados, o que ressona com a legitimidade passiva do apelante, o entendimento delineado pelo STJ de que:

[...] 3.
No Direito brasileiro

e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador - público ou privado -, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação "in integrum", da prioridade da reparação "in natura" e do "favor debilis".

Precedentes: REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/9/2014; REsp 1.247.140/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/2011 (grifei); AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014, e EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010. 4.
Na responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a natureza jurídica propter rem das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados - proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros envolvidos, etc. -, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil e do art. 3º, IV, da Lei 6.938/81
. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 5.
A supressão de vegetação em APP é medida de rigorosa exceção, justificável só em casos expressamente previstos em lei, repita-se, listados em numerus clausus, isto é, hipóteses legais incompatíveis com ampliação administrativa ou judicial.

Sabe-se que uma das regras de ouro da hermenêutica do Estado Social de Direito traduz-se no axioma de que as exceções aos regimes jurídicos de proteção dos sujeitos e bens vulneráveis devem ser interpretadas restritivamente. É o caso, p. ex., dos conceitos de utilidade pública, do interesse social e do baixo impacto. Precedentes: REsp 1394025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013, e REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1400243 PR 2013/0283958-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

Sob a mencionada premissa,
rejeito a alegação de ilegitimidade passiva
.

É como Voto.

DA APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO

Requer o recorrente seja concedido efeito suspensivo, com o intuito de sobrestar o andamento do processo na origem, evitando-se prejuízos de difícil e incerta reparação, em vista da determinação do juízo, na sentença, para que a demolição seja realizada no prazo de 60 dias a partir da intimação.

Não há motivo para que seja aplicado o efeito pretendido, a uma, porque, em regra, a interposição de apelação tem efeito suspensivo, a teor do disposto no artigo 1.012 do CPC. A duas, porque não há pedido referente direcionado ao juízo quanto ao cumprimento das obrigações que lhe foram impostas, neste momento, encontrando-se os autos disponibilizados para exame do recurso interposto pelo Colegiado.

De tal modo, indefiro o pedido.

É como Voto.

MÉRITO

Cuida-se de ação
civil pública proposta em razão da ocorrência de dano ambiental, constatado pela construção em área de preservação ambiental na localidade de Linhares,
em área denominada Sítio Vô Zeca
1
,
sem observância às hipóteses permissivas na legislação de regência ou autorização dos órgãos competentes.

Com isso, a determinação, na sentença, de demolição de edificações, construções e intervenções realizadas, destinação adequada dos entulhos sob pena de multa diária, facultando a realização da obrigação pela parte autora, às expensas do réu, na presente ação.

Nas razões do apelo
, o recorrente sustenta que não há elemento de prova que indique a existência de danos irreversíveis ao meio ambiente, revelando-se inadequada a demolição do imóvel; entende
ser possível a reparação de eventual dano em área diversa da construída, conforme proposto no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e entende por adequada a aplicação do §3º do artigo 19 do Decreto nº 6.514/2008, em lugar da demolição.

Muito bem.

Em síntese, o prejuízo pelo qual se busca reparação neste momento, está afeto a
área de preservação permanente do curso hídrico da Lagoa Juparanã-Mirim, conhecida como Lagoa Nova, n
a região de
Linhares, onde foram construídos chalés.

Apesar de terem sido notificados pela autoridade competente nos anos de 2019 e 2020 (id.5624102), cuja conduta foi subsumida aos artigos 150, e previsão de aplicação das sanções previstas nos artigos 156 e 165, II e IV e artigo 169, todos da Lei municipal nº 018/2012
2
, não houve observância sequer à ordem de embargo da

obra em desenvolvimento, avançando ainda a obra pela edificação de área de lazer próxima às margens da lagoa.

Menciona o
Parecer acostado no id.6713189, a restrição legal prevista no Código Florestal, aplicável ao caso, de que: [...] Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas
rurais ou urbanas
, para os efeitos desta Lei:

[...]
as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

[...]
100 (cem) metros, em zonas rurais,
exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

Em seguida, verifica-se que em diligência realizada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo,
autoridade que lavrou o Boletim Unificado constante no id.5624102, a constatação de que: [...]
DURANTE PATRULHAMENTO EMBARCADO, NOS DEPARAMOS COM UMA CONSTRUÇÃO IRREGULAR AS MARGENS DA LAGOA

[...] H
AVENDO MATERIAL LENHOSO EMPILHADO AS MARGENS DA LAGOA TOTALIZANDO 7,5 (SETE VÍRGULA CINCO) METROS EM ESTÉREOS, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR A ESPÉCIE, ALÉM DE VESTÍGIO DE QUEIMA E VEGETAÇÃO. TAMBÉM IDENTIFICAMOS CORTE DE BARRANCO PARA COMPOR OS PLATÔS ONDE ESTÃO CONSTRUINDO AS EDIFICAÇÕES, ALÉM DE UMA ESTRADA DE ACESSO.

[...]
PERGUNTADO

[...]
SE POSSUI AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, ESTE

INFORMOU NÃO POSSUIR, INFRINGINDO EM TESE O ART. 60 DA LEI 9.605/98, ESTANDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE TIPIFICADA DE ACORDO COM O ART. 4º, ii, a, DA LEI 12.654/12 (MENOS DE CEM METROS DO ENTORNO DE LAGOA NATURAL COM O CORPO D’AGUA SUPERIOR A VINTE HECTARES)
[...].

Com isso, a toda evidência, constata-se a ocorrência do dano ambiental, caracterizado pela supressão de vegetação e interferência no curso d’água, construção, depósito de materiais com tal finalidade, sem a necessária autorização da autoridade competente, por se tratar de Área de Preservação Permanente - APP.

Consigne-se que o dano moral coletivo é presumido, é dizer, verificado
in re ipsa
, não havendo necessidade de que se comprove a extensão do dano, pois notadamente houve modificação do meio ambiente, a refletir na obrigação de recuperação da área.

Por fim, quanto à alegação sobre a
possibilidade de

aplicação do §3º do artigo 19 do Decreto nº 6.514/2008, em lugar da demolição, verifica-se não ter havido menção a tal possibilidade pelo apelante, tampouco pedido de realização de prova quanto à previsão ora avocada durante a instrução processual, ressalte-se, de afastamento da medida de demolição por “
trazer piores impactos ambientais que sua manutenção”
3
, referindo-se apenas à ausência de fundamento ou indicação da área fiscalizada, na lavratura do auto de infração.

Ora, conforme já explicitado, o Boletim Unificado e os Autos de Infração lavrados foram específicos quanto à área objeto da fiscalização e às infrações cometidas, indicando inclusive a fonte legislativa municipal a qual se subsumiram os fatos constatados pela autoridade competente.

Demais disso, para que fosse aplicada a mencionada substituição, necessariamente os acionados deveriam ter produzido provas, devidamente submetidas ao contraditório e ampla defesa, nesse sentido, o que não ocorreu no caso examinado.

Sobre o ponto, é pacífico o entendimento de caber ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, no caso, da responsabilidade que lhe é atribuída pelo demandante, notadamente por se tratar de área de preservação permanente em que fora autuado por irregularidades e ausência de autorização para construir.

Por fim, vejo pertinência em consignar ainda, fundamento trazido no bem elaborado Parecer de que, não se inserindo as edificações no permissivo contido no Código Florestal, referente à ocupação de APP para atividades agrossilvipastoris, ecoturismo ou turismo rural, cujas intervenções foram permitidas até 22/07/2008, não há que se cogitar na manutenção das interferências realizadas na área, mantendo-se a ordem de demolição.

Destarte, a conclusão a que se chega é que as

questões

abordadas pelo recorrente não encontram

guarida na legislação e

jurisprudência pátrias.

Diante de todo o arrazoado externado, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se o édito sentencial tal como proferido.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares,
depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face de Natalin Monequi e Franklin Ragazzi Rocha com fundamento nos termos constatados no Procedimento Preparatório MPES n.º 2020.005.0912-66, notadamente a conclusão segundo a qual:

“(...) os requeridos NATALIN e FRANKLIN construíram uma edificação e realizaram outras intervenções dentro da área de preservação permanente (APP) da Lagoa Nova, em imóvel rural denominado de ‘Sítio Vô Zeca’, na localidade conhecida como ‘Bagueira’, zona rural de Linhares/ES, nas coordenadas geográficas 24K 0375866 UTM 7861493, 24K 0375849 UTM 7861515, 24K 0375916 UTM 7861584, 24K 0375933 UTM 7861556, fora das hipóteses normativas e sem autorização dos órgãos competentes.” (Páginas 01-02 da petição inicial, id 5624101).

Após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença constante no id 5624168, ocasião em que julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, com base no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR os réus NATALIN MONEQUI e FRANKLIN RAGAZZI ROCHA a obrigação de fazer, consistente em:

I) demolir, no prazo de 60 dias, contados a partir da intimação desta decisão, as edificações/construções e outras intervenções situadas dentro da área de preservação permanente da Lagoa Nova, localidade conhecida como ‘Bagueira’, na sua propriedade denominada ‘Sítio Vô Zeca’, zona rural de Linhares/ES, nas coordenadas geográficas 24K 0375866 UTM 7861493, 24K 0375849 UTM 7861515, 24K 0375916 UTM 7861584, 24K 0375933 UTM 7861556, cabendo-lhes dar a destinação adequada aos entulhos/materiais, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado ao valor de R$ 500.000,00, sem prejuízo de sua majoração ou mesmo de outros meios dissuasórios para estimular o cumprimento da ordem;

Faculta-se a demolição pela parte autora, cujos gastos respectivos poderão ser exigidos do réu, nesta ação.

II) restaurar integralmente as condições ideais da vegetação, solo e corpo d'água, sob orientação do órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente, no prazo de seis meses contados a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa e demais medidas sobreditas no item anterior.

III – Condeno ainda à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de promover qualquer intervenção ou atividade na propriedade situada na Lagoa Nova, no ‘Sítio Vô Zeca’, que estiver dentro da área de preservação permanente da Lagoa Nova, sob pena de multa de R$ 100.000,00, sem prejuízo da imediata demolição.”

A conclusão externada na Sentença foi impugnada apenas pelo Requerido Franklin Ragazzi Rocha que, na Apelação Cível de id 5624171, aduz, em resumo, que a ordem de demolição constitui medida desproporcional, sobretudo porque apresentou PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) cuja execução deveria ser oportunizada pelo Poder Público.

Depois da interposição do apelo, o ora Apelante Franklin Ragazzi Rocha novamente compareceu nos autos (id 5690325) e alegou a necessidade de se produzir provas - inclusive a pericial - “
sobre qual ou quais as providências de prevenção ou de reparação devem ser adotadas para evitar ou minorar os efeitos do dano, ou mesmo para compensá-lo
” (página 03).

Após a apresentação das contrarrazões (id 5624180) e do Parecer da Procuradoria de Justiça (id 6713189), o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez lançou Relatório (id 7729633) e, em Sessão pretérita, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, ou seja, manteve a conclusão contida na Sentença recorrida.

Em seu substancioso voto o eminente Relator, dentre outros fundamentos, assim expôs os motivos de sua conclusão após citar documentos constantes nos autos:

“Com isso, a toda evidência, constata-se a ocorrência do dano ambiental, caracterizado pela supressão de vegetação e interferência no curso d’água, construção, depósito de materiais com tal finalidade, sem a necessária autorização da autoridade competente, por se tratar de Área de Preservação Permanente - APP.

(...).

Por fim, quanto à alegação sobre a possibilidade de aplicação do §3º do artigo 19 do Decreto nº 6.514/2008, em lugar da demolição, verifica-se não ter havido menção a tal possibilidade pelo apelante, tampouco pedido de realização de prova quanto à previsão ora avocada durante a instrução processual, ressalte-se, de afastamento da medida de demolição por ‘
trazer piores impactos ambientais que sua manutenção
’, referindo-se apenas à ausência de fundamento ou indicação da área fiscalizada, na lavratura do auto de infração.”

Pedi vista dada a relevância da questão controvertida e, da minuciosa análise dos autos, minha conclusão,
data maxima venia
. é diversa daquela externada pelo eminente Relator.

No caso, é necessário destacar que, assim como entendeu o eminente Relator, durante a instrução processual o Apelante não formulou pedido de produção de provas.

Em verdade, não houve nem sequer questionamento adequado a respeito da deliberada resistência em cumprir as ordens de interdição e de embargo sobre as obras que o Apelante realizava, ou seja, a despeito de tais ordens, o Apelante continuava construir na área descrita na petição inicial.

Ocorre que, a despeito desta postura do Apelante no âmbito extrajudicial, não vislumbro como possível afirmar, tal como concluiu o eminente Relator, que teria restado constatada a “
ocorrência do dano ambiental, caracterizado pela supressão de vegetação e interferência no curso d’água, construção, depósito de materiais com tal finalidade, sem a necessária autorização da autoridade competente, por se tratar de Área de Preservação Permanente - APP
”.

E digo, respeitosamente, que não é possível afirmar a ocorrência de dano ambiental simplesmente porque o Apelante,
concessa venia
, também não requereu a produção de provas durante a instrução processual, de modo que a conclusão externada na Sentença se baseou, exclusivamente, na prova documental que consta nos autos
- já que o Ministério Público Estadual, Autor da Ação, tampouco requereu a produção de provas além da documental já acostada aos autos (id 5624161)
.

Insta salientar, por oportuno, que o ônus da prova quanto à constatação do dano ambiental, na hipótese específica dos autos, é do Apelado, tanto é assim que, na petição inicial requereu a “
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 21 da Lei nº. 7.347/85
” (item “c” da página 12 do id 5624101).

Cabe ressaltar, ademais, que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é automática, além de constituir regra de instrução, a qual deve ser aplicada antes da fase instrutória do feito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que peço vênia para citar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 2.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas"
(REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022). (Sem grifo no original).

Da análise dos autos é possível constatar que não houve distribuição do ônus da prova, uma vez que assim que recebida a petição inicial, o MM. Juiz
a quo
determinou a citação das partes Requeridas (dentre elas o Apelante), a intimação do Autor da demanda para apresentar réplica caso se apresentasse contestação e, após, que fosse procedida a:

“(...) intimação das partes para, em cinco dias, especificar provas, justificando-as quanto à sua necessidade e utilidade para solução da controvérsia, sob pena de indeferimento, devendo os litigantes, se for o caso, requerer o julgamento antecipado da lide, se a matéria debatida nos autos for exclusivamente de direito ou não demandar a produção de outras provas.” (Id 5624106).

E de fato, após a apresentação das contestações e da réplica, houve intimação eletrônica (id 5624160) em cumprimento àquele Despacho inicial, ou seja, não houve nenhum pronunciamento judicial com distribuição do ônus da prova, mas apenas intimação direta para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, de modo que, como não houve requerimento de produção probatória,
nem pelo Apelante, nem pelo Ministério Público (Autor da demanda)
, o Magistrado
a quo
, no ato seguinte, proferiu a Sentença recorrida.

As circunstâncias ora narradas,
data maxima venia
, demonstram a inequívoca ocorrência de cerceamento do direito de defesa, vício este capaz de nulificar a Sentença, porquanto a hipótese dos autos dependia. sim, de produção de provas e da prévia distribuição do ônus às partes.

É necessário destacar que, de fato, o Apelante não juntou, durante o trâmite do feito, os alvarás e licenças necessários à realização da construção que empreendia em área de preservação permanente (APP), eis que ao redor de lagoa, o que pode indicar, sim, infrações administrativas e possível dano ambiental.

Ocorre que também há provas nos autos de que a propriedade do Apelante não é a única existente na região, circunstância que, em meu sentir, fragiliza os comandos insertos na Sentença, já que, por exemplo, a ordem de restauração integral das condições ideais da vegetação, solo e corpo d’água, resta, em tese, inviabilizada, dada a existência destas outras propriedades que não serão afetadas pelo
decisum
proferido nestes autos.

Situação semelhante à dos autos, aliás, foi enfrentada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em julgado assim ementado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. INVIABILIDADE. ÁREA URBANIZADA E ANTROPIZADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. O imóvel ocupado pelo réu está inserido integralmente em terrenos da União, em área non aedificandi, distando a menos de 30 metros do curso d'água, consoante limitações do Código Florestal então vigente (Lei 4.771/1965) e também de acordo com o que dispõe a Resolução Conama 303/2002. Entretanto os danos ambientais verificados são decorrentes do processo de ocupação da região como um todo, incluindo o imóvel acerca do qual versam os autos. Trata-se, no caso, de área urbana consolidada, de acordo com a Resolução Conama nº 303/2002, instituída pelo Poder Público e servida com os equipamentos de infra-estrutura urbana descritos na referida legislação. Em se tratando em área há muito urbanizada, é certo que a retirada de uma edificação isolada não surtirá efeitos significantes ao meio ambiente, haja vista que as adjacências do local encontram-se totalmente edificadas, não se justificando a penalidade de demolição.
A efetiva recuperação do meio ambiente ao seu estado natural dependeria de ação conjunta, com a remoção de todas as construções, de modo que a demolição exclusiva da residência da parte ré não constituiria medida útil para referido fim, sendo, portanto, desproporcional
. Além da proteção ao meio ambiente, há outros direitos em risco, que, no caso concreto, podem permitir a utilização de áreas já antropizadas e a manutenção das edificações existentes. Desconsiderar a situação ocupacional da região representa postura que não se coaduna com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. (TRF4, AC 5017644-59.2014.4.04.7200, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 06/07/2017). (Sem grifo no original).

A falta de produção de provas, pois, dificulta que se dê cumprimento aos comandos insertos na Sentença, porquanto, como antes dito, compromete a ordem de restauração vegetação e, ademais, impede que se saiba se, de fato, houve dano ambiental e, ainda, se a demolição será capaz de recuperar o meio ambiente ou se tal ordem será ainda mais prejudicial àquela área (notadamente ante a existência de outras construções no local).

Assim, minha conclusão é pela anulação da Sentença ante,
data venia
, a inequívoca caracterização do cerceamento do direito de defesa
das partes
, uma vez que a matéria discutida nos autos exige a produção de provas - ao que parece, inclusive pericial - para que reste comprovado a existência de dano ambiental e, por fim, qual seria a melhor maneira de se reparar o dano.

Do exposto, rogando novas vênias ao eminente Relator, divirjo de Vossa Excelência para dar provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida ante a caracterização do cerceamento do direito de defesa e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para instauração da fase instrutória, com prévia distribuição do ônus probatório.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhora Presidente, penso que eu entendi, que o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida suscita e acolhe uma Preliminar de Cerceamento de Defesa, embora tenha dado provimento ao recurso de maneira, que eu gostaria de revistar essa matéria até para abordar o tema com mais cuidado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornaram ao gabinete do eminente Relator, após a manifestação do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, que apresenta divergência.

*

cv/kfm*

DATA DA SESSÃO: 07/05/2024

VOTO – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria apenas, na verdade, o voto divergente foi meu, mas houve um equívoco na conclusão do voto em que apenas estaria julgando procedente a apelação, gostaria de retificar a conclusão, nos termos da colocação feita pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez na conclusão do seu voto, neste momento, para deixar registrado, que eu de ofício citei a questão e acolhi.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, a minha intenção era pedir vista dos autos, caso o ilustre e digno Relator mantivesse o seu posicionamento anterior, mas em razão do pedido de retorno e da manifestação de Sua Excelência no dia de hoje, eu acompanho o voto, agora, revisto do eminente Relator, em razão dos argumentos também ter sido pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto, Senhor Presidente.

*

kfm*

1
Coordenadas geográficas 24K 0375866 UTM 7861493, 24K 0375849 UTM 7861515, 24K 0375916 UTM 7861584, 24K 0375933 UTM 7861556.

2
Constatada irregularidade na execução da obra, pela inexistência ou insuficiência dos documentos necessários, pelo desvirtuamento da atividade edilícia como indicada, autorizada ou licenciada, ou pelo desatendimento de quaisquer das disposições desta Lei, o proprietário e o responsável pela execução dos serviços receberão os respectivos autos de notificação e/ou infração e a obra será imediatamente embargada.

Art. 156
Não serão passíveis de regularização as obras ou edificações que atinjam áreas de domínio público ou de preservação ambiental, as quais serão objeto de demolição imediata.

A
rt. 165
As condutas que infrinjam as disposições deste Código de Obras e Edificações serão sancionadas com as seguintes penalidades:

I- multa;

II
-embargo;

IIIinterdição;

IV
-demolição;

V cassação ou anulação da aprovação do projeto e do licenciamento.

Parágrafo Único - Considera-se infração administrativa para efeitos desta Lei Complementar, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, elaboração, aprovação e controle das obras e edificações deste Município.

Art. 169
O desatendimento às disposições deste Código de Obras e Edificações constitui infração sujeita à aplicação das penalidades pecuniárias previstas na tabela de multas, constante do Anexo IV desta Lei.

3
Art. 19. A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, após o contraditório e ampla defesa, quando:
II - quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização. § 1o

A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado, após o julgamento do auto de infração, sem prejuízo do disposto no art. 112. § 2o

As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que será notificado para realizá-la ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados pela administração.
§ 3o

Não será aplicada a penalidade de demolição

quando, mediante laudo técnico, for comprovado que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que sua manutenção, caso em que a autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada, deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, impor as medidas necessárias à cessação e mitigação do dano ambiental, observada a legislação em vigor. (
Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006418-42.2021.8.08.0030

A
P
TE:

FRANKLIN RAGAZZI ROCHA

A
P
DO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a análise da juridicidade da sentença que julgou procedente o pedido formulado em desfavor de
FRANKLIN RAGAZZI ROCHA
E NATALIN MONEQUI
na ação civil pública proposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
FRANKLIN RAGAZZI ROCHA

Argumenta o apelante
que o Sr. Natalin,
segundo acionado,
é o verdadeiro proprietário do loteamento e possuidor da obra.

Além disso,
que não possui nenhum imóvel e que na notificação realizada por meio do Auto de Infração nº 0002799/20, foi efetivada em nome do primeiro requerido, a revelar autuação e
m
duplicidade.

Pois bem.

Verifica-se
pelo teor do Relatório Técnico nº 31/2020 – DFA,

confeccionado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais da Prefeitura Municipal de Linhares,
contido no id.
5624102, o relato de que [...]
2.3
[...]
O Sr. Franklin Ragazzi Rocha disse verbalmente que a área onde estão sendo construídas as edificações foi comprada por meio de Contrato Particular de Compra e Venda em seu nome e portanto assumiria todas as irregularidades que foram constatadas no local pelas fiscalizações da SEMEM, SEMOB, e BMPA.
[...]

Com isso, verifica-se, por afirmação do recorrente, que a área é de sua propriedade, apesar da alegação de inexistir registro de propriedade em seu favor.

Nesse passo, insta consignar, quanto à responsabilidade solidária dos acionados, o que ressona com a legitimidade passiva do apelante, o entendimento delineado pelo STJ de que:

[...] 3.
No Direito brasileiro
e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador - público ou privado -, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação "in integrum", da prioridade da reparação "in natura" e do "favor debilis".
Precedentes: REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/9/2014; REsp 1.247.140/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/2011 (grifei); AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014, e EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010. 4.
Na responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a natureza jurídica propter rem das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados - proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros envolvidos, etc. -, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil e do art. 3º, IV, da Lei 6.938/81
. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 5.
A supressão de vegetação em APP é medida de rigorosa exceção, justificável só em casos expressamente previstos em lei, repita-se, listados em numerus clausus, isto é, hipóteses legais incompatíveis com ampliação administrativa ou judicial.
Sabe-se que uma das regras de ouro da hermenêutica do Estado Social de Direito traduz-se no axioma de que as exceções aos regimes jurídicos de proteção dos sujeitos e bens vulneráveis devem ser interpretadas restritivamente. É o caso, p. ex., dos conceitos de utilidade pública, do interesse social e do baixo impacto. Precedentes: REsp 1394025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013, e REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013. 6. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1400243 PR 2013/0283958-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

Sob a mencionada premissa,
rejeito a alegação de ilegitimidade passiva
.

É como Voto.

DA APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO

Requer
o recorrente
seja concedido efeito suspensivo,
com o intuito de
sobrestar o andamento do processo na origem, evitando-se prejuízos de difícil e incerta reparação,
em vista da determinação do juízo, na sentença, para que a demolição seja realizada no prazo de 60 dias a partir da intimação
.

Não há motivo para que seja aplicado o efeito pretendido, a uma, porque, em regra, a interposição de apelação tem efeito suspensivo, a teor do disposto no artigo 1.012 do CPC. A duas, porque não há pedido referente direcionado ao juízo quanto ao cumprimento das obrigações que lhe foram impostas, neste momento, encontrando-se os autos disponibilizados para exame do recurso interposto pelo Colegiado.

De tal modo,
indefiro
o pedido.

É como Voto.

MÉRITO

Cuida-se de ação
civil pública proposta em razão da ocorrência de dano ambiental, constatado pela construção em área de preservação ambiental na localidade de Linhares,
em área denominada Sítio Vô Zeca
1
,
sem observância às hipóteses permissivas na legislação de regência ou autorização dos órgãos competentes.

Com isso, a determinação, na sentença, de
demolição de edificações, construções e intervenções realizadas, destinação adequada dos entulhos sob pena de multa diária, facultando a realização da obrigação pela parte autora, às expensas do réu, na presente ação
.

Nas razões do apelo
, o recorrente sustenta que não há elemento de prova que indique a existência de danos irreversíveis ao meio ambiente, revelando-se inadequada a demolição do imóvel; entende
ser possível a
reparação de eventual dano em área diversa
da construída
,
conforme
proposto no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
e e
ntende
por adequada a
aplicação do §3º do artigo 19 do Decreto nº 6.514/2008, em lugar da demolição.

Muito bem.

Em síntese, o prejuízo pelo qual se busca reparação neste momento, está afeto a
área de preservação permanente do curso hídrico da Lagoa Juparanã-Mirim, conhecida como Lagoa Nova, n
a região de
Linhares, onde foram construídos chalés.

Apesar de terem sido notificados pela autoridade competente nos anos de 2019 e 2020 (id.5624102), cuja conduta foi subsumida aos artigos 150,
e previsão de aplicação das sanções previstas nos artigos
156 e 16
5
, II e IV e artigo 169,
todos
da Lei
municipal
nº 018/2012
2
,
não houve observância sequer à ordem de embargo
da
obra em desenvolvimento,
avançando ainda a obra pela edificação de área de lazer próxima às margens da lagoa
.

Menciona o
Parecer acostado no id.6713189, a restrição legal prevista no Código Florestal,
aplicável ao caso, de que:
[...]
Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas
rurais ou urbanas
, para os efeitos desta Lei:

[...]
as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

[...]
100 (cem) metros, em zonas rurais,

exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície,
cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros
;

Em seguida, verifica-se que em diligência realizada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo,
autoridade que lavrou o Boletim Unificado constante no id.5624102, a constatação de que: [...]
DUR
A
NTE PATRULHAMENTO EMBARCADO, NOS DEPARAMOS COM UMA CONSTRUÇÃO IRREGULAR AS MARGENS DA LAGOA
[...] H
AVENDO MATERIAL LENHOSO EMPILHADO AS MARGENS DA LAGOA TOTALIZANDO 7,5 (SETE VÍRGULA CINCO) METROS EM ESTÉREOS, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR A ESPÉCIE, ALÉM DE VESTÍGIO DE QUEIMA E VEGETAÇÃO. TAMBÉM IDENTIFICAMOS CORTE DE BARRANCO PARA COMPOR OS PLATÔS ONDE ESTÃO CONSTRUINDO AS EDIFICAÇÕES, ALÉM DE UMA ESTRADA DE ACESSO.

[...]
PERGUNTADO
[...]
SE POSSUI AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, ESTE

INFORMOU NÃO POSSUIR, INFRINGINDO EM TESE O ART. 60 DA LEI 9.605/98, ESTANDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE TIPIFICADA DE ACORDO COM O ART. 4º, ii, a, DA LEI 12.654/12 (MENOS DE CEM METROS DO ENTORNO DE LAGOA NATURAL COM O CORPO D’AGUA SUPERIOR A VINTE HECTARES)
[...].

Com isso, a toda evidência, constata-se a ocorrência do dano ambiental, caracterizado pela supressão de vegetação e interferência no curso d’água, construção, depósito de materiais com tal finalidade, sem a necessária autorização da autoridade competente, por se tratar de Área de Preservação Permanente - APP.

Consigne-se que o dano moral coletivo é presumido, é dizer, verificado
in re ipsa
, não havendo necessidade de que se comprove a extensão do dano, pois notadamente houve modificação do meio ambiente, a refletir na obrigação de recuperação da área.

Por fim, quanto à alegação sobre a
possibilidade de

aplicação do §3º do artigo 19 do Decreto nº 6.514/2008, em lugar da demolição,
verifica-se não ter havido menção a tal possibilidade pelo apelante, tampouco pedido de realização de prova quanto à previsão ora avocada durante a instrução processual,
ressalte-se,
de afastamento da medida de demolição
por “
trazer piores impactos ambientais que sua manutenção”
3
, referindo-se apenas à ausência de fundamento ou indicação da área fiscalizada, na lavratura do auto de infração.

Ora, conforme já explicitado, o Boletim
U
nificado e os Autos de Infração lavrados foram específicos quanto à área objeto da fiscalização e às infrações cometidas, indicando inclusive
a fonte legislativa municipal a qual se subsumiram os fatos constatados pela autoridade competente.

Demais disso,
para que fosse aplicada a mencionada substituição, necessariamente os acionados deveriam ter produzido provas, devidamente submetidas ao contraditório e ampla defesa, nesse sentido, o que não ocorreu no caso examinado.

Sobre o ponto, é pacífico o entendimento de caber ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, no caso, da responsabilidade que lhe é atribuída pelo demandante, notadamente por se tratar de área de preservação permanente em que fora autuado por irregularidades e ausência de autorização para construir.

Por fim,
vejo pertinência em consignar ainda, fundamento trazido no bem elaborado Parecer de que
, não se inserindo as edificações no permissivo contido no Código Florestal, referente à ocupação de APP para atividades agrossilvipastoris, ecoturismo ou turismo rural,
cujas intervenções foram permitidas até 22/07/2008, não há que se cogitar na manutenção das interferências realizadas na área, mantendo-se a ordem de demolição.

Destarte, a conclusão a que se chega é que a
s
quest
ões

abordadas pelo recorrente
não encontra
m
guarida na legislação
e
jurisprudência pátrias.

Diante de todo o arrazoado externado, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se o édito sentencial tal como proferido.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006418-42.2021.8.08.0030

A
P
TE:

FRANKLIN RAGAZZI ROCHA

A
P
DO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO – RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares, pedi retorno dos autos, após o Voto divergente proferido
Des. Arthur José Neiva de Almeida,
que suscitou e acolheu
preliminar de nulidade da sentença
, concluindo ser necessária a dilação probatória para comprovação do dano ambiental e a melhor maneira de reparação.

Pois bem.

A priori
conclui pela desnecessidade de produção de provas, vez que o dano é “
in re ipsa,
não havendo necessidade de que se comprove a extensão do dano, pois notadamente houve modificação do meio ambiente, a refletir na obrigação de recuperação da área.
”

Já “
quanto à alegação sobre a possibilidade de

aplicação do §3º do artigo 19 do Decreto nº 6.514/2008, em lugar da demolição,
verifica-se não ter havido menção a tal possibilidade pelo apelante, tampouco pedido de realização de prova quanto à previsão ora avocada durante a instrução processual
”.

E
ntretanto, analisando os fundamentos do Voto proferido pelo Nobre Colega,
concluo que melhor razão lhe assiste
.

Isso porque
ante
a existência de outras construções circundantes ao imóvel discutido nos autos, imprescindível a produção de provas para aferir se a restauração integral das condições de vegetação, solo e corpo d’água,
tão somente no imóvel dos apelantes,
reveste-se da melhor opção ao caso
em apreço.

Outrossim, em que pese as partes não tenham pugnado pela produção de outras provas, i
ncumbe ao juiz,
como
destinatário das provas, determinar a
produção daquelas
necessárias ao seu convencimento, podendo, inclusive, realiz
á
-las de ofício para melhor elucidação dos fatos, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentid
o,
o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “
em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais
” (AgInt no REsp 2.052.112/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).

O referido posicionamento encontra-se sedimentado
ainda
na Súmula 618 do Tribunal da Cidadania, “
a inversão do Ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Destarte, sem maiores considerações,
revejo o Voto inicialmente proferido para, suscitar e acolher preliminar de nulidade da sentença, determinando a baixa dos autos para instrução processual, mediante a distribuição do ônus probatório
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

C
oordenadas geográficas 24K 0375866 UTM 7861493, 24K 0375849 UTM 7861515, 24K 0375916 UTM 7861584, 24K 0375933 UTM 7861556.

2
Art. 150

Constatada irregularidade na execução da obra, pela inexistência ou insuficiência dos documentos necessários, pelo desvirtuamento da atividade edilícia como indicada, autorizada ou licenciada, ou pelo desatendimento de quaisquer das disposições desta Lei, o proprietário e o responsável pela execução dos serviços receberão os respectivos autos de notificação e/ou infração e a obra será imediatamente embargada.

Art. 156

Não serão passíveis de regularização as obras ou edificações que atinjam áreas de domínio público ou de preservação ambiental, as quais serão objeto de demolição imediata.

A
rt. 165

As condutas que infrinjam as disposições deste Código de Obras e Edificações serão sancionadas com as seguintes penalidades:

I -
m
ulta;

II
- embargo;

III - interdição;

IV
- demolição;

V - cassação ou anulação da aprovação do projeto e do licenciamento.

Parágrafo Único - Considera-se infração administrativa para efeitos desta Lei Complementar, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, elaboração, aprovação e controle das obras e edificações deste Município.

Art. 169

O desatendimento às disposições deste Código de Obras e Edificações constitui infração sujeita à aplicação das penalidades pecuniárias previstas na tabela de multas, constante do Anexo IV desta Lei.

3
Art. 19. A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, após o contraditório e ampla defesa, quando:
II - quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização. § 1
o
A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado, após o julgamento do auto de infração, sem prejuízo do disposto no art. 112. § 2
o
As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que será notificado para realizá-la ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados pela administração.
§ 3
o

Não será aplicada a penalidade de demolição
quando, mediante laudo técnico, for comprovado que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que sua manutenção, caso em que a autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada, deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, impor as medidas necessárias à cessação e mitigação do dano ambiental, observada a legislação em vigor.
(
Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)